Tribunal: TJSP
Processo: 1007820-93.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fernando Marcondes
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE ANUAL - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição do índice de reajuste e em que medida ele se justificava - Violação ao dever de informação e

Ementa:
SEGURO SAÚDE – REAJUSTE ANUAL - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Não obstante seja admissível o aumento da mensalidade de plano de saúde por variação dos custos médicos e hospitalares (VCMH) e sinistralidade, a ré não demonstrou transparência quanto aos cálculos utilizados para a composição do índice de reajuste e em que medida ele se justificava - Violação ao dever de informação e ao princípio da boa-fé objetiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.

SEGURO SAÚDE – RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Não há que se falar em nulidade da sentença por inobservância dos limites da lide, uma vez que a restituição das quantias cobradas a maior é decorrência do decreto de abusividade da cobrança, em relação aos valores exigidos no curso da lide, sob pena de autorização do enriquecimento sem causa – Sentença mantida – Recurso desprovido.